Tribunal: TJSP
Processo: 1001131-47.2018.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Danos morais e materiais causados em virtude de quebra da viatura municipal encarregada de conduzir os autores das dependências de hospital localizado em Ribeirão Preto até suas casas, em Vargem Grande do Sul – Ausência de elementos, seja na petição inicial ou na prova produzida, que indiquem que os fatos narrados tenham decorrido de descuido ou de negligência

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Danos morais e materiais causados em virtude de quebra da viatura municipal encarregada de conduzir os autores das dependências de hospital localizado em Ribeirão Preto até suas casas, em Vargem Grande do Sul – Ausência de elementos, seja na petição inicial ou na prova produzida, que indiquem que os fatos narrados tenham decorrido de descuido ou de negligência da Administração Municipal quanto à manutenção do veículo – Prova testemunhal que comprova o acionamento de seguradora e o oferecimento de transporte alternativo, que no entanto foi recusado pelos autores – Não caracterização de dano indenizável – Recurso não provido.